Tribunal: TJSP
Processo: 2215070-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEIXOU DE REINTEGRAR OS AUTORES NA POSSE DO IMÓVEL – PRETENSÃO DE REFORMA – CABIMENTO – Ausência de óbice ao cumprimento da sentença, independentemente do trânsito em julgado da ação de Embargos de Terceiro - Existência de recurso pendente de julgamento no C. STJ, sem notícia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEIXOU DE REINTEGRAR OS AUTORES NA POSSE DO IMÓVEL – PRETENSÃO DE REFORMA – CABIMENTO – Ausência de óbice ao cumprimento da sentença, independentemente do trânsito em julgado da ação de Embargos de Terceiro - Existência de recurso pendente de julgamento no C. STJ, sem notícia de concessão de efeito suspensivo – Inteligência do artigo 995, do CPC – Cabimento da expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos agravantes. Recurso provido.